Tribunal: TJDFT
Processo: 0715355-25.2023.8.07.0004
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-10-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0715355-25.2023.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DILSON HENRIQUE DOS SANTOS MOREIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS Encaminhe-se, novamente, à d. Procuradoria de Justiça. Brasília-DF, 15 de outubro de 2024. Desembargador JAIR SOARES